Tribunal: STF
Processo: AO 2525
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo interno e embargos de declaração na ação originária. Embargos de declaração, opostos pela União, convertidos em agravo interno. 2. Agravo interno interposto pela União. 3. Honorários advocatícios. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. Não cabimento. 4. Ausência de condenação ou proveito econômico obtido. Valor da causa como parâmetro para a fixação. Rejeição. 5. Serventia extrajudicial. Concurso público para outorga de delegações do Estado do Pará. 6. Decisão do Conselho Nacional de Justiça que reconheceu a preclusão à impugnação ao edital e o não cabimento da inserção de serviços a uma serventia extrajudicial, após a audiência de escolha, por ser necessário o concurso público. 7. Ausência de ilegalidade, omissão ou equívoco de interpretação. 8. Decisão proferida de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça. 9. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Manifesta improcedência das insurgências recursais. 10. Majoração dos honorários em sede recursal devidos pelo agravante particular. 11. Não cabimento de majoração dos honorários devidos pela União, ante a ausência de condenação anterior. 12. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa para cada agravado. 13. Negativa de provimento aos agravos internos.